Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. MANTIDAS. PENA DE MULTA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão do porte de arma municiada e de munições adicionais; (iii) determinar se condenação antiga pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes; e, (iv) verificar se é possível reduzir a pena de multa e alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo se encontram devidamente comprovadas nos autos pelos elementos informativos e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, convalidada pela confissão do réu, inviável a absolvição pretendida.

4. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o réu portava arma totalmente municiada e com seis munições adicionais, circunstância que extrapola o tipo penal e evidencia maior intensidade do dolo, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. É admissível a utilização de condenações pretéritas, ainda que antigas, para fundamentar a negativação dos antecedentes, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando a folha de antecedentes revela reiteração delitiva.

6. A pena de multa deve reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 64, I e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1426970, 0707642-58.2021.8.07.0007, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.05.2022, DJe 03.06.2022; STF, HC 126.315/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 17.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.707.946/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.03.2018.